Tribunal: TCU
Processo: 012.887/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria no Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) com o objetivo de avaliar a sua governança e gestão, compreender o processo de tomada de decisão de investimentos e verificar se os seus objetivos têm sido atingidos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a Relatório de Auditoria Operacional no Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) com o objetivo de avaliar a sua governança e gestão, compreender o processo de tomada de decisão de investimentos e verificar se têm sido atingidos os seus objetivos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa, que, no prazo de 120 dias contados da notificação deste acórdão, passe a divulgar de forma periódica, transparente, acessível e atualizada as informações relevantes do Funcafé, protegida a informação sigilosa e pessoal, contendo no mínimo: atas das reuniões do Conselho Deliberativo de Política do Café e de seu comitê técnico; dados das receitas recebidas; detalhamento da execução orçamentária por destinação; e valores desembolsados às instituições financeiras e recebidos pelos beneficiários finais, consoante o disposto nos arts. 6o e 8o da Lei 12.527/2011; 9.2. com fundamento no art. 11 da Resolução/TCU 315/2020, recomendar ao Mapa que: 9.2.1. elabore e publique normativo regulamentando a metodologia de cálculo para distribuição dos recursos do Funcafé nas diferentes linhas de crédito a cada ano-safra; 9.2.2. elabore plano estratégico para o Funcafé alinhado com os objetivos estratégicos do Ministério; 9.2.3. desenvolva e dê publicidade, anualmente, a um plano com metas e indicadores de desempenho precisos, claros e mensuráveis, que compreendam as várias dimensões do desempenho, como eficiência, eficácia, efetividade e economicidade para a gestão do Funcafé; 9.2.4. proponha à Casa Civil da Presidência da República a revisão da norma que regulamenta o Funcafé, atualizando, em especial, a destinação de recursos, bem como as competências e responsabilidades sobre o aludido Fundo; e 9.2.5. promova a integração de dados das operações contratadas do sistema que gerencia o Funcafé no Mapa com o sistema de registro das operações no Banco Central do Brasil, de forma a evitar a inserção e manutenção das mesmas informações em ambos os sistemas; 9.3. informar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Conselho Deliberativo da Política do Café que, atualmente, o Funcafé aplica a quase totalidade dos recursos em financiamento, em detrimento de outras possíveis destinações legais, tais como: pesquisa, capacitação, e promoção e publicidade do café brasileiro; 9.4. cientificar a Secretaria do Tesouro Nacional sobre a existência de recursos ociosos no Funcafé para fins de desvinculação dos superávits financeiros dos exercícios vindouros do Fundo, nos termos da Emenda Constitucional 109; 9.5. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional o uso apenas parcial dos recursos públicos pelo Funcafé, uma vez que, nos últimos 5 anos-safra, em média, 36,3% do orçamento não alcançou efetivamente os beneficiários finais do Fundo; 9.6. autorizar a SecexAgroambiental a proceder ao monitoramento das deliberações prolatadas no presente processo; 9.7. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.